Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709961-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, CAPUT, DA LEI 12.850/13. FURTOS QUALIFICADOS. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1o, § 4o, DA LEI 9613/98. FRAUDE BANCÁRIA NO BRB. 1. AFASTADAS AS PRELIMINARES AGITADAS PELA DEFESA DE: A) NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À REGRA DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ; B) INÉPCIA DA DENÚNCIA; C) DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP; D) VIOLAÇÃO À COISA JULGADA; E) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 2. ACOLHIDA A PRELIMINAR, AGITADA POR UMA DAS DEFESAS TÉCNICAS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE NULIDADE DA RETIFICAÇÃO FEITA NA SENTENÇA POR REDUNDAR EM REFORMATIO IN PEJUS. 3. MÉRITO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. DIVISÃO DE TAREFAS. PRÁTICA DE CRIMES COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE APENAS 1 DOS 11 (ONZE) RÉUS EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES QUE LHE FORAM IMPUTADOS POR AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS FURTOS QUALIFICADOS E DAS LAVAGENS DE DINHEIRO, AS CONDENAÇÕES DEVEM SER MANTIDAS. AFASTADA A QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS FURTOS QUALIFICADOS PERPETRADOS. DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME RELATIVA AOS FURTOS QUE PERMANECERAM COM APENAS UMA QUALIFICADORA. CONTINUIDADE DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANTIDA A REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REDUZIDA A PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O MANEJADO POR UM DOS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DE ALGUNS DELES E DESPROVIDOS OS OUTROS. 1. O princípio da identidade física do juiz não possui aplicabilidade absoluta, pois há hipóteses especiais de relativização em que o Magistrado, embora não tenha presidido a instrução, terá competência para proferir a sentença. In casu, na data de conclusão do feito para sentença, o Magistrado que presidiu todas as audiências de instrução não mais estava em exercício no Juízo a quo, logo não há falar em violação à regra da identidade física do juiz. 2. Conforme orientação pacífica do STJ, o pleito inerente à inépcia da denúncia preclui com a prolação da sentença condenatória. Assim, “(...) resta superada a alegação relativa ao reconhecimento de inépcia da denúncia, quando suscitada após a prolação da sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados.” (AgRg no REsp 1.797.895/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 25/6/2019). 3. A constatação da inexistência de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, ainda que diferido, redunda na absolvição do acusado e não na cassação da sentença por violação ao art. 155 do CPP. 4. Não há falar em bis in idem se os fatos apontados pela Defesa técnica são diversos, sobretudo por se tratar de crimes praticados em outra oportunidade e contra vítimas distintas. 5. O direito do réu de recorrer em liberdade é questão de mérito, notadamente porque a solução a essa insurgência defensiva em nada influencia ou condiciona a análise da autoria e da materialidade delitiva. 6. Imperioso reconhecer a nulidade absoluta da retificação feita na sentença após o trânsito em julgado para o Ministério Público, diante da patente violação ao sistema acusatório e, consequentemente, aos princípios do devido processo legal e da non reformatio in pejus, versado no art. 617 do CPP. No presente caso, sob a justificativa de corrigir erro material (cálculos aritméticos) na sentença condenatória, o magistrado elevou a pena imposta definitivamente a um dos recorrentes, o que lhe era vedado pelo ordenamento jurídico. 7. De acordo com o sistema acusatório (CRFB, art. 129, I), cabe ao Ministério Público, num primeiro momento, avaliar a presença de justa causa para a ação penal, sendo que “[o] Supremo Tribunal Federal possui clara orientação no sentido de que a regra da indivisibilidade da ação penal tem campo de incidência específico à ação penal privada (art. 48 do Código de Processo Penal).” (STF - Inq. 3979, Relator: Ministro Teori Zavascki, 2a Turma, julgado em 27/9/2016, DJe-267, divulgado em: 15/12/2016, publicado em: 16/12/2016). 8. Comprovado que os agentes compunham uma organização criminosa voltada à prática de subtração de dinheiro, mediante fraude e em concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, II e IV), pertencente a correntistas do Banco de Brasília S.A. – BRB, por intermédio do internet banking, além da lavagem do dinheiro obtido com o crime patrimonial antecedente (Lei 9.613/98, art. 1o), deve ser mantida a condenação criminal da maioria dos recorrentes, por incursão no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, no art. 155, § 4o, II e IV, do CP e no art. 1o, da Lei 9.613/98. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo. 9. A prática de crime por integrante da organização criminosa só pode ser imputada àquele membro que, em concreto, concorrer para a prática delitiva (concurso de agentes), devendo os demais responder exclusivamente pelo crime de organização criminosa, o qual se classifica como de perigo abstrato. 10. O fato de nem todos os integrantes se conhecerem evidencia a estruturação do grupo marcada pela divisão de tarefas. A organização a partir de níveis de relevância ou “núcleos” tem o propósito de dificultar a identificação daqueles que ocupam lugar de destaque na súcia. Se os réus concorreram, com consciência e vontade, de alguma forma para o esquema criminoso engendrado, o fato de não conhecerem todos do grupo se mostra irrelevante. 11. Na presença de duas qualificadoras, não há óbice a que o Sentenciante utilize uma para tipificar o crime e desloque a outra para a primeira fase da dosimetria, a fim de valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, exasperando, assim, a pena-base. Afastada uma das qualificadoras, a valoração negativa da vetorial também deve ser decotada. 12. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 13. Conforme a jurisprudência desta Casa de Justiça, “[a] ficção jurídica do artigo 71 do Código Penal não se coaduna com a prática de crimes por associações criminosas, que perturbam a paz pública. O fato de os indivíduos unirem-se de forma estável e permanente com o objetivo específico de praticar crimes indeterminados demonstra habitualidade delitiva e não continuidade. Todas as infrações cometidas pelo grupo devem ser punidas em concurso material, com a ressalva de que só os integrantes da associação que tiverem concorrido para a prática dos ilícitos patrimoniais, a eles responderão.” (Acórdão 997283, 20140510144652APR, Relatora: Sandra de Santis, Revisor: Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017). 14. A partir da expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções a análise da detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP. 15. Apelações criminais conhecidas. Provido o recurso de um dos réus para absolvê-lo, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP. Providos parcialmente alguns dos recursos e negado provimento aos demais. Preliminar de nulidade da sentença (ID: 14132004) acolhida. O recorrente aponta violação ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado não pelo Juízo da execução, mas pelo Juízo sentenciante, que deve considerar o tempo de prisão cautelar já cumprido pelo insurgente ao determinar o referido regime inicial para cumprimento de pena. Cita, nesse aspecto, julgado do STJ em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003